Tribunal: TCU
Processo: 005.959/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5786/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de admissão de pessoal relacionado (s) nos autos, e fazer a determinação conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 005.959/2023-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini (XXX.439.589-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal que: 1.7.1.1. em eventual aproveitamento de candidatos aprovados em concurso realizado por outro órgão, observe os requisitos estabelecidos pelo Acórdão 1618/2018-TCU-Plenário , especialmente o item 9.2.2, o qual veda o aproveitamento em questão, se não houver previsão editalícia expressa quanto a essa possibilidade; 1.7.1.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do presente acórdão, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004.